Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-60.2023.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000150-60.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAROLINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 834.627.671-00 (APELADO), MILLENA MACIEL ROCHA - CPF: 066.423.513-12 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACAO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

O princípio da autonomia contratual (
pacta sunt servanda
) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.

Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres, que, nos autos da ACAO REVISIONAL DE CONTRATO no 1000150-60.2023.8.11.0006., movida por CAROLINA SAMPAIO DE OLIVEIRA, em sentença de Id.203242324 julgou parcialmente procedente o feito nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação revisional nos termos do art. 487, inciso I do CPC, tão somente para reconhecer que a taxa de juros contratada extrapola a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN referente ao período de março/2022, devendo ser reduzida para o patamar de 1,57% ao mês e 18,02% ao ano.

Deverá também o requerido apresentar o recálculo do débito em aberto, no prazo de 15 dias, promovendo-se a aplicação das taxas de juros conforme visto acima e realizar a compensação dos valores pagos a mais pelo Autor/devedor por ocorrência das parcelas já debitadas, estes valores corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do efetivo desembolso.

Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica o Autor condenado a 50 % sobre o valor das custas e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao pagamento na proporção de 50 % do valor devido.

No que tange aos honorários, arbitro em 10 % sobre o valor da causa. Sobre o valor, fica a parte Autora condenada ao pagamento de 80 % do valor arbitrado. Já a parte Requerida fica condenada ao pagamento no percentual correspondente a 20 %.

Em suas razões de Id.195659194, a instituição financeira apelante sustenta a validade do negócio jurídico e a formação do saldo devedor. Defende a impossibilidade de revisão contratual. Alega a inexistência de abusividade na taxa de juros em 4,20% ao mês.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada, com a total improcedência dos pedidos inaugurais da autora, ora apelada.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 203242334, por meio da qual a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sem razão o banco recorrente.

Da possibilidade de revisão do contrato, das cobranças abusivas e da onerosidade excessiva.

Aduz, o banco recorrente, a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato, a inexistência de cobranças abusivas e a obrigatoriedade do seu cumprimento, aduzindo que o contrato forma lei entre as partes, aplicando-se o princípio do
pacta sunt servanda
, entretanto, entendo que o consumidor tem o direito de revisar os termos da avença, se ilegais ou abusivas, as condições contratadas.

O sistema de proteção ao consumidor, estabelecido pelo CDC, prevê no artigo 6o, V, que é direito básico do consumidor:

“
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

O art. 51, IV, e seu § 1o do mesmo diploma, prescrevem que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que:

“
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”,

Presumindo-se exagerada a vontade que:

“
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
”
.

Com efeito, tendo como base as afirmações do autor, estamos diante da primeira hipótese do art. 6o, V, do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de abusividade contemporânea à contratação.

Assim, não há que se falar em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais em ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme citado (
TJMT – RAC no 51220/2009, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câm. Cív. J. 02.09.2009).

Ressalto que não se está negando vigência ao princípio do
pacta sunt servanda
, que faz lei entre as partes, mas, somente, afastando-o em relação às cláusulas abusivas, ou seja, as que geram a situação de desequilíbrio entre as partes, prevalecendo, assim, o princípio da relatividade do contrato como forma de assegurar o equilíbrio da relação contratual.

Destaca-se, ainda, que a onerosidade excessiva pode ser originária, ou seja, desde a formação do contrato, pois a condição de vulnerabilidade do consumidor não lhe permite a compreensão da vantagem manifestamente excessiva em favor do fornecedor do crédito.

Este princípio tem por fundamento, principalmente, a igualdade substancial nas relações contratuais e, por consequência, o equilíbrio entre as posições econômicas dos contratantes. Ao contrário do equilíbrio meramente formal, busca-se agora que as prestações em favor de um contratante não lhe acarretem um lucro exagerado em detrimento do empobrecimento do outro contratante.

Ademais, em que pese a autonomia de vontade das partes, existindo cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, relativiza-se o princípio do
pacta sunt servanda,
a fim de restabelecer o equilíbrio da relação contratual (STJ – AgRg no REsp 921104/RS; TJMT – RAC no 23465/2011 e RAC no 42429/2011).

Portanto, sem razão o apelo no ponto debatido.

Da limitação da taxa dos juros remuneratórios.

No caso, analisando o contrato de Id.195659162, constata-se que foi fixada a taxa de juros moratórios a serem aplicadas às operações em 4,20% ao mês.

Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ao ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso.

O saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras.

É autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, e neste caso há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o avençado.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante n. 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ, o que é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário.

Conforme orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

Assim, no débito questionado nesta ação, deverão incidir a taxa de juros de 1,57% ao mês, conforme fixado em primeiro grau, como parâmetro legal, de acordo com a planilha extraída do site do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).

Tal decisão caminha no mesmo sentido do entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp no 1.061.530-RS, cuja Orientação no 1o, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, tenho que o Magistrado
a quo
julgou na linha do entendimento desta Câmara e do c. STJ, não havendo mácula na decisão.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024